Tribunal: TJBA
Processo: 0000042-48.2009.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000042-48.2009.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA, RICARDO ALMEIDA NUNES DA SILVA

APELADO: Banco Bradesco SA

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, CAMILA STOLZE GAGLIANO, LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONPÁRIOS.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALECIMENTO DA AUTORA APROXIMADAMENTE 6 ANOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINADA, POR DUAS VEZES, A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INÉRICA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. 1. A ausência de habilitação dos sucessores implica a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impondo sua extinção, na forma do art. 485, IV, do CPC. 2. Advirta-se, a advogada da falecida, que a ausência de informação acerca do falecimento da autora, que ocorreu, há aproximadamente 6 anos, da prolação da sentença, ora hostilizada, implica em cometimento de infração ética e deslealdade processual, tendo em vista que o mandato cessa com a morte, consoante estabelecido no art. 682, II, do CC, o que ensejaria, inclusive, aplicação de multa por litigância de má-fé. 3. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000042-48.2009.8.05.0057
, em que figuram como apelante
JOSELITA PEREIRA DE OLIVEIRA
e como apelada
Banco Bradesco SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em EXTINGUIR O FEITO (ART. 485, IV, DO CPC), RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .